Tribunal: TJMT
Processo: 1010772-61.2019.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-03-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010772-61.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Arrendamento Rural, Liminar]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[MANOEL MAZZUTTI NETO - CPF: 357.044.701-49 (ADVOGADO), JOSE CARLOS MEYER - CPF: 230.496.690-04 (AGRAVANTE), NELSON LUIZ MEYER - CPF: 209.117.000-30 (AGRAVANTE), CLAUDIO HOLDERBAUN MEYER - CPF: 378.208.341-53 (AGRAVANTE), ESPÓLIO DE NERY MARIA OLDERBAUN MEYER (AGRAVADO), CARLOS MEYER - CPF: 029.987.930-53 (AGRAVADO), SONIA MEYER REIS - CPF: 953.239.100-20 (AGRAVADO), CLARA MARIA MEYER ARAUJO - CPF: 378.163.061-72 (AGRAVADO), ANGELA MARIA MEYER - CPF: 648.319.141-34 (AGRAVADO), MARIA LUCIA MEYER PEREIRA - CPF: 669.203.700-00 (AGRAVADO), EVERALDO JOSE DE OLIVEIRA LORENZATTO - CPF: 953.347.180-87 (ADVOGADO), CLOVES VANDERLEI EICKHOFF - CPF: 253.394.430-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (CUSTOS LEGIS), THOMAZ RICARDO LOPES VALLE DE BRITTO RANGEL - CPF: 875.500.401-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO RENOVATÓRIA DE ARRENDAMENTO RURAL – ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO – REQUISITOS AUSENTES – DECISÃO MANTIDA – EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Para a concessão da tutela antecipada é necessário que todos os elementos elencados pelo artigo 300 do Código de Processo Civil estejam presentes, devendo ser apresentada prova inequívoca capaz a convencer da verossimilhança, além do perigo de dano irreparável ou de difícil reparação.

A notificação, comunicando o desinteresse do arrendante em dar continuidade ao contrato de arrendamento rural, enviada em data anterior ao término de vigência contratual, constitui em mora o arrendatário e afasta a prova inequívoca da verossimilhança das alegações, motivo pelo qual impossível o deferimento da tutela pretendida.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por JOSÉ CARLOS MEYER e OUTROS, com pedido de efeito suspensivo, visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Primavera do Leste, que, na Ação de Prorrogação de Contrato de Arrendamento Rural no 1002295-35.2019.8.11.0037,

indeferiu
o pedido de tutela de urgência, para o fim de renovação do contrato de arrendamento rural dos imóveis de matrícula 1.658, CRI de Primavera do Leste, com área equivalente a 1.800ha (hum mil e oitocentos hectares) e matrícula 1658, CRI Local, com área equivalente a 670 ha (seiscentos e setenta hectares).

Em suas razões, os agravantes alegam em síntese, que firmaram um acordo judicial nos autos do inventário no 50012, em trâmite na 1a Vara Cível desta Comarca (cuja nulidade se discute), o qual ficou acordado que a parte do patrimônio rural que cabe ao Sr. Carlos Meyer será doada aos herdeiros, em partes iguais.

Esclarecem que, antes de efetivar a doação, o Sr. Carlos arrendaria aos herdeiros José Carlos, Nelson e Cláudio a área equivalente cujo contrato terá vencimento em 30.04.2019, devendo os herdeiros realizarem o pagamento diretamente ao meeiro equivalente a 10 sacas por hectare até o dia 30/04 de cada ano, restando revogados os contratos de arrendamento firmados anteriormente.

Afirmam que, as agravadas Sônia, Clara e Ângela, procederam a notificação premonitória dos autores, informando que não haverá convalidação ou tolerância de situação outra, exceto a retomada da posse desembaraçada dos respectivos quinhões para futuro uso que lhes aprouver (id. no 9657979).

Informam acerca da ausência de eficácia da notificação levada a efeito pelas agravadas Sonia, Clara e Ângela, por contrariar o Estatuto da Terra e seu Decreto Regulador,ante a ausência de motivação justa no corpo da notificação denominada denúncia vazia ou mesmo em face de que a notificação das mesmas não supre a ausência de notificação dos arrendadores por falta de amparo legal.

Em sede de tutela de urgência recursal, postulam pela declaração da prorrogação ou renovação automática do contrato de arrendamento firmado entre as partes.

A liminar recursal foi indeferida no id. 10734465.

Contrarrazões nos id’s. 15928983, 16768956 e 22703468.

As agravadas CLARA MARIA MEYER ARAÚJO e ÂNGELA MARIA MEYER (contrarrazões de id. 22703468), alegam preliminarmente, as seguintes teses: i-) inadequação da via eleita; ii-) falta de interesse processual; iii-) tentativa espúria de desconstituição de acordo homologado em juízo e transitado em julgado.

O Ministério Público, por meio de seu ínclito representante, Dr. Flávio Cezar Fachone, em parecer de id. 27623975, opinou pelo desprovimento do recurso.

Em breve relato, era o que merecia apreço

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara, sem razão os recorrentes.

Cinge-se a controvérsia a aferir, em grau recursal, o acerto ou desacerto da decisão que
indeferiu
o pedido de tutela de urgência, para o fim de renovação do contrato de arrendamento rural dos imóveis de matrícula 1.658, CRI de Primavera do Leste, com área equivalente a 1.800ha (hum mil e oitocentos hectares) e matrícula 1658, CRI Local, com área equivalente a 670 ha (seiscentos e setenta hectares).

Desse modo, entendo que as preliminares arguidas: i-) inadequação da via eleita; ii-) falta de interesse processual; iii-) tentativa espúria de desconstituição de acordo homologado em juízo e transitado em julgado, escapam da análise de Sodalício, com o escopo de se evitar a supressão de instância, uma vez que repercutem no mérito da causa, e serão apreciadas pelo Juízo
a quo
durante a instrução do feito.

Dessa feita, na espécie dos autos, atento ao expendido nas razões do agravo e do conjunto probatório demonstrado até aqui, entendo que não há nada que evidencie o desacerto da decisão exarada pelo douto Magistrado
a quo.

Sobre a antecipação de tutela, o art. 300,
caput
, do Código de Processo Civil, dispõe: “
A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
.”

Para o deferimento da tutela antecipada ao requerente incumbe provar a verossimilhança de suas alegações e o receio de dano iminente e de difícil reparação. Ressaltando que tais requisitos devem ser evidenciados de forma absolutamente cristalina, não sendo possível entender o termo verossimilhança como mera plausibilidade, típico dos pedidos cautelares e liminares.

Prova inequívoca é aquela a respeito da qual não mais se admite qualquer discussão, capaz de, ao menos de início, convencer o juiz de que as alegações postas são suficientemente verdadeiras a ensejar o provimento requerido.

Quanto ao requisito da verossimilhança das alegações, tal está relacionado ao quadro fático invocado pela parte a fim de sustentar suas alegações, e levar o magistrado a formar um juízo de convencimento acerca do direito subjetivo material pleiteado.

Com relação ao requisito de receio de dano irreparável ou de difícil reparação, conforme leciona Humberto Theodoro Júnior, é o que não provém de simples temor subjetivo da parte, mas que nasce de dados concretos, seguros, objeto de prova suficiente para autorizar o juízo de verossimilhança, ou de grande probabilidade em torno do risco de prejuízo grave, (
in
Curso de Direito Processual Civil”, 36a ed., Forense: Rio de Janeiro, v. II, 2004, p.573).

No caso, entendo que deve o provimento jurisdicional de primeira instância ser mantido, pois é possível constatar nos termos do contrato de arrendamento (id.’s 9657963 e 96579767), que o prazo para duração do contrato era até 30.04.2019, conforme cláusula terceira.

Constata-se também que, as agravadas procederam com a Notificação Extrajudicial, enviada em 24.08.2018, frisa-se, em data anterior ao término do contrato, comunicando o desinteresse em dar continuidade ao contrato após encerrado prazo contratual de vigência.

Desse modo, como a parte agravante pleiteia o deferimento, em sede de antecipação de tutela, a prorrogação da vigência do contrato até o final da presente lide e, não obstante, aparentemente, possa haver uma contrariedade ao Estatuto da Terra (denúncia vazia), tem-se que, todavia, em sede de cognição inicial e diante dos documentos acostados aos autos, a falta de embasamento que autorize o deferimento da medida, uma vez que, como já mencionado, restou evidente a ciência dos recorrentes quanto ao desinteresse na renovação do contrato de arrendamento rural, denotando que que as agravadas agiram em conformidade com os prazos e formalidades previstos no contrato.

E, ainda, como a análise de nulidade da notificação apresentada diz respeito ao mérito da ação, é inviável, nesta fase, o adiantamento dos efeitos da tutela pretendida, pois somente com a instrução processual é que tais fatos poderão ser averiguados com clareza pelo Juiz natural.

Ademais, percebe-se igualmente, que existe uma intensa disputa entre herdeiros (irmãos), fazendo-se necessário resolver a celeuma existente nas ações de inventário (Código 50012), interdição (Código 139051) e substituição de curador (Código 145538), de modo que, a discussão jurídica sobre a validade do acordo celebrado (contrato firmado, celebrado e homologado nos autos do inventário, com trânsito em julgado), e da possível incapacidade do Sr. Carlos Meyer, assunto objeto dos autos de interdição Processo no 139051-0 (id. 9655969), devem ocorrer por meio destas ações autônomas.

Por fim, no 1o grau, o Ministério Público, em manifestação de id. 20776515, percucientemente atentou-se para a seguinte situação: (...)
Outrossim, à id. 19652264 consta notificação ao grupo Brunetta, referente ao interesse das requeridas Sônia, Clara e Ângela em não prorrogar o contrato. Em resposta à ID 19652268o grupo afirmou não possuir interesse na prorrogação, subentendendo-se que a terra está subarrendada e o indeferimento do pedido de tutela de urgência não acarretará prejuízo aos requerentes, tampouco a terceiros de boa-fé, porquanto inexistente o periculum in mora. Somado a isto, o acordo realizado nos autos de inventário foi claro ao dispor que após a data de 30/04/2019 o senhor José Carlos Meyer “deverá entregar a propriedade devidamente georreferenciada com as retificações das áreas remanescentes e demais vendidas para transferência do domínio a cada titular”, não deixando brechas para futuras prorrogaçõe
s. (...)

Nesse passo, a antecipação de tutela não se apresenta razoável nesta fase processual, sendo necessária ampla dilação probatória, não havendo, inclusive, qualquer óbice a eventual acolhimento do pleito dos recorrentes, quando da instrução processual.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2020